Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753464-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CONSUELO COSTA BADRA EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP DESPACHO Tendo em vista o pleito do Ministério Público, formulado sob os IDs 62018355 e 62263538, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 60607680, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Em sequência, após a manifestação do embargado ou da certificação do transcurso do prazo para contrarrazoar, retornem-se os autos ao parquet para apresentação de parecer de mérito. Por fim, retornem conclusos os autos. Despacho datado e assinado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator